Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, o STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante é professora de educação básica aposentada e aufere renda mensal bruta de R$9.056,59 (nove mil cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), bem como renda mensal líquida média de R$4.540,11 (quatro mil quinhentos e quarenta reais e onze centavos).
7. A agravante tem outras despesas a realizar, tais como alimentação, água, energia elétrica, gás de cozinha, locação residencial, entre outras que somam em torno de R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) por mês. Nota-se, ainda, que a agravante atualmente conta 73 (setenta e três) anos de idade e é viúva, o que permite presumir a necessidade de arcar com elevadas despesas para a subsistência básica. Além disso, o endereço residencial da agravante se encontra em região administrativa com padrão de vida notoriamente módico.
8. Como inexistem elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.